Tribunal: STF
Processo: ARE 1559619
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Joao Custodio da Silva Neto e Ubirajara Santos Souza, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:  



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS QUE DEMONSTRAM SUAS OCORRÊNCIAS. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DÚVIDAS QUE DEVERÃO SER AVALIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO ART. 413 DO CPP ATENDIDAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    A decisão de pronúncia nada mais é do que um juízo de probabilidade, considerando as provas carreadas nos autos. A convicção exigida nesta fase é de existência dos elementos mínimos de aptidão, quais sejam, materialidade certa e autoria provável, mas não quanto ao teor da denúncia, tampouco às teses defensivas. O Conselho de Sentença, revestido da competência outorgada na Carta Constitucional, resolve o mérito.



    No caso dos autos, há indícios de autoria em relação aos recorrentes, o que impõe o deslocamento da competência para aferição do crime aos jurados.



    Existe prova extrajudicial e judicial capazes de demonstrar os indícios mínimos da presença das qualificadoras, notadamente o laudo pericial e os depoimentos das testemunhas.



    Por meio da prova técnica e prova oral, observa-se a presença de indícios de que o crime teria sido perpetrado em virtude de desconfianças de que a vítima tinha assaltado um estabelecimento comercial, sendo que o meio para a concretização do homicídio teria sido a apreensão, de surpresa, do ofendido enquanto estava em um ponto de ônibus, com sua execução por meio de tiros à queima roupa.



    Dessa forma, percebe-se a existência de elementos que demonstram a presença dos indícios de autoria necessários à pronúncia, em observância ao princípio do in dubio pro societate.



    Recurso desprovido.”



    (Recurso em Sentido Estrito n. 0339421-52.2013.8.05.0001/BA, Segunda Câmara Criminal, 1ª Turma, Desembargador Carlos roberto santos Araújo, j. 14.2.2025).  



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVIII, “d”, e 93, IX, da Constituição da República, porquanto o acórdão impugnado manteve a decisão de pronúncia “sem observar a necessidade de fundamentação concreta e individualizada das qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal”. Argumenta que “[a] decisão recorrida afrontou o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, ao ampliar indevidamente a competência do Tribunal do Júri, permitindo que qualificadoras sem suporte probatório suficiente sejam submetidas aos jurados”. Requer que o recurso seja conhecido e provido, a fim de anular a decisão de pronúncia na parte em que manteve as qualificadoras sem a devida fundamentação.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, constata-se que Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à alegação de ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, com base no AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 13.8.2010 - paradigma do Tema nº 339/STF da repercussão geral.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.



    Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (…).



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Lado outro, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da existência de indícios mínimos da presença das qualificadoras aventadas demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 /STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Júri. Pronúncia. Autoria e materialidade. Presunção de inocência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 



    2. Os argumentos trazidos pela agravante não são aptos a afastar a decisão agravada. 



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1472657 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07-03-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO ENDEREÇADO AO STF. INCABÍVEL HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da impossibilidade de interposição de recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão pelo juízo de origem. Precedentes. 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    3. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1439830 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 04-09-2023)”



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 



    III — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a questão referente aos limites da coisa julgada não tem repercussão geral, uma vez que o debate sobre essa matéria situa-se em âmbito infraconstitucional. 



    IV — O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. 



    V — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. VI — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição Federal, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    VII — Agravo regimental improvido.”



    (ARE 1500584 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 03-10-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1294901 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 24-03-2021)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente